Tribunal: TJBA
Processo: 8036073-77.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Tribunal Pleno – Órgão Especial

Petição
Cível nº.
8036073
-
77
.2024.8.05.0000

Parte Autora: Município de
Nova Soure

Advogado:
Frederico Matos de Oliveira
(OAB/BA N. 20.450)

Advogado: Gustavo Vieira Alves (OAB/BA N. 29.208)

Advogado: Mateus Wildberger Santana Lisboa (OAB/BA N. 33.031)

Réu: Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia - CONDER

Advogado:
Anísio Araújo Neto
(OAB/BA N.
26.864
)

Réu: Estado Da Bahia

Procurador do Estado:
Djalma Silva Júnior (OAB/BA N. 18.157)

Promotora de Justiça: Silvana Brito Suarez

Procuradora de Justiça: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO PARA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MONTE ALEGRE
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. CONVÊNIO QUE ENVOLVE RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. MÉRITO. DISPENSA DE CERTIDÕES NEGATIVAS. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º, DO ART. 25, DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 E DO ART. 26, DA LEI FEDERAL Nº 10.522/2002. OBRA DE CARÁTER SOCIAL. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

- Provindo do Estado o recurso a ser repassado ao Município convenente, resta patente o interesse jurídico do ente político na causa, que, por este motivo, deve ser mantido no polo passivo da demanda.

- O convênio que se busca firmar tem como objetivo a promoção do bem-estar social da população DO POVOADO DE Monte Alegre,
município de Nova Soure
, que serão beneficiados com a cooperação técnica e financeira,
para fins de prover a comunidade local de políticas públicas voltadas à saúde, ao esporte, ao lazer e ao social
,
razão pela qual encontra-se
excepcionado pelo § 3º do art. 25 da Lei Complementar n. 101/2000 e o art. 26 da Lei Federal n. 10.522/2002.

- Pedido julgado procedente, tão somente, para determinar que o Estado da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia - CONDER
, se abstenha de exigir do Município de
Nova Soure
a
Certidão Negativa de Débitos (CND) relativa à Dívida Ativa da União e Tributos Federais, bem como, a certidão de adimplência junto ao SICON.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Ação Ordinária Nº
8036073
-
77
.2024.8.05.0000, em que é autor o Município de
Nova Soure
e réus o Estado da Bahia e a
CONDER
– Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitadas as preliminares, no mérito, julgar procedente o pedido.